Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-61.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. CONTINÊNCIA CONFIGURADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO CONTIDA. JULGAMENTO SEM MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou o fornecimento do medicamento padronizado Revlimid (Lenalidomida), caixa com 21 comprimidos, por ciclo de 28 (vinte e oito) dias, de modo contínuo, reconhecendo-se como aplicáveis ao caso concreto as regras de coparticipação do plano de saúde da beneficiária, devendo o réu apontar os valores a serem decotados na fase de cumprimento de sentença. Condenou-se o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. O benefício foi concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a cinco salários-mínimos, conforme disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. O recurso da parte ré também é próprio e adequado à espécie, tendo sido apresentado sem preparo, ante a concessão de isenção legal. Foi apresentada contrarrazão pela parte requerida (ID 73622558).
3. Na origem, a autora ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narrou que é paciente oncológica, tendo sido diagnosticada com mieloma múltiplo, em progressão biológica (CID C90). Informou que foi submetida a transplante de medula óssea autólogo em 17/10/2024, e que, em face de sua condição, o médico assistente prescreveu terapia de manutenção com Lenalidomida (10 mg) ao dia, por 21 dias consecutivos, em ciclos de 28 dias, com uso contínuo. Destacou que a ré negou o fornecimento do medicamento por duas vezes, o que a levou a ingressar com duas ações (0707870-92.2024.8.07.0018 e 0716288-19.2024.8.07.0018).
4. Nas razões recursais, a autora alegou que a sentença reduziu o valor da causa para o correspondente a uma única caixa do medicamento, ignorando que se trata de obrigação de trato continuado. Ressaltou que tal alteração implicou em prejuízo processual, especialmente quanto à fixação de honorários e à definição da competência para o processamento da demanda. Aduziu que, sendo o caso de prestação continuada, o Código de Processo Civil estabelece que o valor da causa deve corresponder à soma de uma anualidade e de todos os pedidos, o que demonstra o equívoco da sentença. Sustentou que, por essa razão, o Juizado Especial da Fazenda Pública é incompetente, uma vez que o valor da causa ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários-mínimos. Afirmou que a sentença foi omissa quanto à ausência de fixação dos honorários sucumbenciais sobre o ganho econômico total. Argumentou que se trata da terceira negativa injustificada de fornecimento do medicamento, motivo pelo qual os danos morais deveriam ser majorados, nos termos do pedido inicial. Ao final, requereu o recebimento e provimento do recurso para anular a sentença, com a remessa dos autos às Varas Ordinárias da Fazenda Pública. Subsidiariamente, requereu a correção do valor da causa e a condenação da requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais incidentes sobre a totalidade do valor da causa.
5. Nas razões recursais, a parte requerida alegou, em preliminar, a existência de litispendência, uma vez que já fora condenada a fornecer a Lenalidomida à autora no processo no 0716288-19.2024.8.07.0018, ajuizado em 27/08/2024, que tem como objeto o fornecimento do mesmo medicamento. Argumentou que a autora vem reproduzindo ações com alto valor da causa, com o intuito de deslocar a competência para a Justiça Comum, visando obter maior valor a título de sucumbência. Ressaltou que o medicamento não consta no rol do INAS/GDF e que a sentença, ao determinar o fornecimento, violou o princípio da separação dos poderes, ao invadir critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Aduziu que a negativa de cobertura baseada em normas contratuais e na legislação vigente não enseja condenação por danos morais. Apontou que não há prova de agravamento do quadro clínico da autora. Afirmou que, no processo no 0716288-19.2024.8.07.0018, já foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais pelas mesmas razões discutidas nestes autos, o que configuraria duplicidade de condenação. Sustentou, ainda, que a coparticipação deve incidir sobre todas as despesas assistenciais. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reforma da sentença, conforme fundamentação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) litispendência; (ii) competência do Juizado Especial; (iii) obrigação de fornecimento do medicamento e (iv) cabimento da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Nos termos do artigo 56, do Código de Processo Civil, há continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. A presente ação foi proposta em 22/01/2025, visando discutir a negativa de fornecimento do medicamento Revlimid (Lenalidomida) e pleitear indenização por danos morais. Nos autos do processo no 0716288-19.2024.8.07.0018 a autora formulou o mesmo pedido, acrescido do requerimento de fornecimento de tratamento quimioterápico e Transplante de células tronco hematopoiéticas autólogas (TMO) (ID 209008453). Naquele processo, foi suscitado conflito negativo de competência (ID 211534453), tendo sido fixada a competência do Juizado Especial (ID 224813363), e houve o deferimento da tutela de urgência em agosto de 2024, abarcando o pedido formulado nos presentes autos (ID 212060852). Evidenciada a continência entre as ações.

8. O art. 57 do CPC disciplina que “quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.” A presente ação está contida na anterior e foi proposta posteriormente, sendo a hipótese de extinção sem mérito. Eventual descumprimento das ordens contidas naquele autos deverão ser objeto da execução pertinente e não justificam a instauração de novo processo de conhecimento.

9. Reconhecida a continência de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, restam prejudicadas as demais questões suscitadas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, e § 3o, do Código de Processo Civil.
11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.